Tribunal: TJDFT
Processo: 0700958-02.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA VIA SISBAJUD. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. ORIGEM DO RECURSO. NATUREZA PÚBLICA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão do 2o Juizado Especial Cível de Brasília (autos 0704730-90.2023.8.07.0016) que deferiu o pedido de pesquisa no sistema SISBAJUD e SERASAJUD. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença onde a exequente/agravada, requer o pagamento de serviços médicos prestados à executada/agravante no período da Pandemia Covid-19.
2. Em suas razões recursais, a agravante aduziu que o inadimplemento contratual decorreu da ausência do repasse da contraprestação decorrente de contratação de serviço por parte do Distrito Federal; que o Distrito Federal deve ser responsabilizado pelo débito; que não é possível a penhora de recurso advindo de contrato firmado com entes estatais, diante de sua impenhorabilidade; que se trata de associação sem fins lucrativos, de modo que o valor a ser encontrado em suas contas bancárias é exclusivamente vinculado à prestação de serviço de saúde pública, conforme precedentes desta Corte, Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 59101140). Não foram ofertadas contrarrazões (ID 60269623).
4. O cerne da controvérsia reside em averiguar a impenhorabilidade dos valores depositados em conta bancária de titularidade da agravante.
5. O art. 833, IX, do CPC determina que são impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. A alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados judicialmente deve ser comprovada por quem alega, nos termos do art. 854, § 3o, I do CPC.
6. Embora tenha demonstrado o recebimento de verbas oriundas de contratos firmados com entes públicos, a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que eventuais quantias tornadas indisponíveis, por meio da penhora eletrônica, são oriundas exclusivamente de verba pública.
7. Nesse sentido: “[...] 3. Não demonstrado que o saldo existente em conta bancária de titularidade da devedora, objeto de constrição, é oriundo de recursos públicos de aplicação compulsória em saúde, deve ser afastada a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, IX, do CPC”. (07136126020218070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 4/8/2021).
8. Por fim, esta Turma Recursal já se manifestou em caso semelhante envolvendo a mesma Associação: “[...] 3. Além disso, o débito cobrado pelo agravado são honorários médicos de plantões realizados no âmbito do serviço de saúde prestado pela agravante em parceria com o Poder Público. Por conseguinte, o pagamento há de ser realizado com os recursos provenientes do convênio celebrado. Reconhecer a intangibilidade absoluta do saldo da entidade em conta bancária induziria à irresponsabilidade na administração dos recursos, sobretudo em relação aos prestadores do serviço fim.” Acórdão: 1761785. Processo: 0727859-75.2023.8.07.0000. Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI. Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, consoante entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça, e o disposto na Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência - das Turmas Recursais deste TJDFT, no sentido de que não é cabível a condenação em honorários advocatícios no âmbito de Agravo de Instrumento.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.